Tribunal: TJPA
Processo: 0013734-05.2017.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-05-17

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. SENTENÃA CONDENATÃRIA. CRIME SEXUAL. ART. 217-A DO CPB (ESTUPRO DE VULNERÃVEL) DO CÃDIGO PENAL BRASILEIRO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo pericial nÂº 2017.04.000114-SEX de fl.22-apenso, realizado na vÃtima, que concluiu haver sinais de lesÃμes corporais relacionadas a violÃªncia sexual; bem como pela prova oral colhida na fase policial e processual, sobretudo pelo depoimento prestado pela vÃtima. AlÃ©m da certidÃ£o de nascimento da vÃtima C.S.Q., que comprova que possuÃa de 16 (dezesseis) anos de idade Ã Ã©poca do fato (fls. 12-apenso); pelo relatÃ3rio do ocorrido realizado pelo PROPAZ integrado na vÃtima (fls. 05/08-apenso); bem como pela prova oral colhida na fase policial e processual, sobretudo pelo depoimento prestado pela vÃtima. Apesar do recorrente afirmar em seu recurso que nÃ£o hÃ¡ provas idÃ ́neas para condenaÃ§Ã£o, dÃºvidas nÃ£o hÃ¡ quanto a sua efetiva e decisiva participaÃ§Ã£o no evento delituoso. Na espÃ©cie, hÃ¡ que se dar elevada credibilidade ao depoimento da vÃtima e de sua genitora, pois geralmente o crime de estupro de vulnerÃ¡vel Ã© quase sempre cometido Ã s ocultas, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infraÃ§Ã£o. Oportuno ressaltar o extraordinÃ¡rio valor probatÃ3rio que adquire o depoimento da vÃtima em casos de investigaÃ§Ã£o de cometimento de crimes contra a liberdade sexual. Conforme tranquilo entendimento da jurisprudÃªncia pÃ¡tria, a âpalavra da vÃtima, em sede de crime de estupro ou atentado violento ao pudor, em regra, Ã© elemento de convicÃ§Ã£o de alta importÃ¢ncia, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, nÃ£o hÃ¡ testemunhas ou deixam vestÃgiosâ (HC 135.972/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 07/12/2009). Assim, restando inequÃvoca a autoria e materialidade delitivas, estando as provas claras, firmes e coerentes, impossibilitando a pretensa absolviÃ§Ã£o do rÃ©u por insuficiÃªncia de provas. 2. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PacÃfica Ã© a jurisprudÃªncia no sentido de que, existindo circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis ao rÃ©u, a pena-base nÃ£o deve ser aplicada em seu grau mÃnimo. Logo, nÃ£o hÃ¡ nenhum reparo a ser feito na sentenÃ§a condenatÃ3ria. 3. PLEITO DE SUBSTITUIÃÃO DA PENA CARCERÃRIA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CPB. 4. PLEITO DE JUSTIÃA GRATUITA. No que tange a isenÃ§Ã£o das custas, observo que foram fixadas na sentenÃ§a condenatÃ3ria em obediÃªncia ao art. 804 do CPPB, nÃ£o merecendo guarida o pedido de isenÃ§Ã£o se nÃ£o hÃ¡ comprovaÃ§Ã£o da hipossuficiÃªncia do rÃ©u que, inclusive, se fez representar por advogado particular nos autos. 5. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº_______________

PROCESSO Nº 0013734-05.2017.8.14.0051

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE SANTARÉM/PA - 1ª VARA CRIMINAL
APELANTE: A.F.V.
ADVOGADO: DRª. ALECKSANDRA FERREIRA DE MAGALHÃES (OAB/PA Nº 29.307)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
REVISORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME SEXUAL. ART. 217-A DO CPB (ESTUPRO DE VULNERÁVEL) DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS
. A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo pericial nº 2017.04.000114-SEX de fl.22-apenso, realizado na vítima, que concluiu haver sinais de lesões corporais relacionadas a violência sexual; bem como pela prova oral colhida na fase policial e processual, sobretudo pelo depoimento prestado pela vítima. Além da certidão de nascimento da vítima C.S.Q., que comprova que possuía de 16 (dezesseis) anos de idade à época do fato (fls. 12-apenso); pelo relatório do ocorrido realizado pelo PROPAZ integrado na vítima (fls. 05/08-apenso); bem como pela prova oral colhida na fase policial e processual, sobretudo pelo depoimento prestado pela vítima. Apesar do recorrente afirmar em seu recurso que não há provas idôneas para condenação, dúvidas não há quanto a sua efetiva e decisiva participação no evento delituoso. Na espécie, há que se dar elevada credibilidade ao depoimento da vítima e de sua genitora, pois geralmente o crime de estupro de vulnerável é quase sempre cometido às ocultas, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração. Oportuno ressaltar o extraordinário valor probatório que adquire o depoimento da vítima em casos de investigação de cometimento de crimes contra a liberdade sexual. Conforme tranquilo entendimento da jurisprudência pátria, a
¿palavra da vítima, em sede de crime de estupro ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não há testemunhas ou deixam vestígios¿
(HC 135.972/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 07/12/2009). Assim, restando inequívoca a autoria e materialidade delitivas, estando as provas claras, firmes e coerentes, impossibilitando a pretensa absolvição do réu por insuficiência de provas.
2. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base
não
deve ser aplicada em seu grau mínimo.
Logo, não há nenhum reparo a ser feito na sentença condenatória.
3. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CARCERÁRIA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CPB. 4. PLEITO DE

JUSTIÇA GRATUITA.
No que tange a isenção das custas, observo que foram fixadas na sentença condenatória em obediência ao art. 804 do CPPB, não merecendo guarida o pedido de isenção se não há comprovação da hipossuficiência do réu que, inclusive, se fez representar por advogado particular nos autos.
5. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 4ª Sessão Ordinária por Videoconferência da 1ª Turma de Direito Penal de 2021.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por A.F.V., por intermédio de advogado constituído, às fls. 50/69, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença (fls. 40/42) que o condenou à pena de
10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado
pela prática do crime descrito no
art. 217-A do CPB
(estupro de vulnerável) do Código Penal Brasileiro.

Noticia a peça acusatória no dia 03/06/2017 o réu ALEXANDRE FERREIRA VIANA teria abusado sexualmente de C. R. Q. após convidá-la para sair, e, depois de reduzir sua capacidade de discernimento por dopar-lhe, levá-la para um motel praticando com a mesma relação sexual não consentida.

Consta ainda da denúncia que após a violação, o réu Alexandre deixou a vítima sozinha na rua, de madrugada, em frente à residência da mesma, quando foi encontrada por sua mãe em situação de desorientação e suja de sangue por conta de estar menstruada.

Destaque-se no bojo do caderno administrativo o relato do ocorrido no PROPAZ (fls. 05/08) e o laudo sexológico de fls. 22/23.

A denúncia foi recebida em 24/05/2018 (fls. 10).

A audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual, às fls. 30.

A
Defesa
interpôs apelação penal e em suas razões às fls. 50/69, sustenta que se impõe a absolvição do apelante, em razão da insuficiência de provas para a condenação, a luz do princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente requer a redução da pena base para o mínimo legal; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; o direito de recorrer em liberdade e a concessão de justiça gratuita.

Em contrarrazões, às fls. 70/79 o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Por fim, o Douto Procurador de Justiça, às fls. 85/93, manifestou-se pelo
conhecimento parcial
e na parte conhecida pelo
improvimento.

É o Relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

O apelante A. F. V. requer a sua absolvição, alegando insuficiência de provas para condenação, nos termos do art. 386, inciso V, VI e VII do CPP.

Pela análise minuciosa de todo o cotejo fático-probatório, verifica-se que não merecem prosperar as razões recursais trazidas pelo recorrente. Senão vejamos:

A
materialidade delitiva
restou comprovada pelo laudo pericial nº 2017.04.000114-SEX de fl.22-apenso, realizado na vítima, que concluiu haver sinais de lesões corporais relacionadas a violência sexual; bem como pela prova oral colhida na fase policial e processual, sobretudo pelo depoimento prestado pela vítima. Além da certidão de nascimento da vítima C.S.Q., que comprova que possuía de 16 (dezesseis) anos de idade à época do fato (fls. 12-apenso); pelo relatório do ocorrido realizado pelo PROPAZ integrado na vítima (fls. 05/08-apenso).

Constata-se ainda que os depoimentos colhidos durante a instrução processual confirmaram o abuso sexual sofrido pela vítima.

Apesar do recorrente afirmar em seu recurso que não há provas idôneas para condenação, dúvidas não há quanto a sua efetiva e decisiva participação no evento delituoso, conclusão extraída dos seguintes elementos probatórios que passo a apresentar:

A vítima em juízo declarou que conheceu o réu através da internet, no Facebook. Era conversa normal. Somente se encontraram no local dos acontecimentos. Era sábado, à noite, do dia 06 de junho. Havia um baile. Estava no local com sua mãe. O réu a convidou para sair. Era entre 19h30 e 08h. Estava de bermuda e de chinelo. É moreno escuro. Não chega a ser preto. É magro. Estatura mediana. Estava sem boné. Não chegou a ver se o acusado tinha tatuagem. Foram para o Balneário da Bica. Foram de moto. A moto falhou. Era por volta de 20h. Abasteceram. Foram na casa do réu no Jardim Santarém e o réu trocou a moto pelo carro. Foram em 4 pessoas para a orla. O réu dirigia o carro. Chegaram por volta de 21 na orla.
O réu começou a oferecer bebida. Não queria beber. O réu insistiu. Pegou a bebida dentro do carro. Tomou 02 copos. Acha que estava com energético. Ficou tonta. Depois destes 02 copos, apagou.
Não lembra mais o que aconteceu após isto. Só tem lembranças por flashes.
Lembra-se do réu em cima de si numa cama.
Acha que era num motel porque havia luzes vermelhas e um frigobar. Pedia para parar. Não conseguia se mover. Mesmo estando fora de si, lembra do rosto do réu. O réu mandou calar a boca quando pediu para que parasse. Estava nua. O réu conseguiu praticar o ato sexual. Se lembra de estar nua e depois no banheiro. Acha que o réu a colocou no banheiro. Não era virgem. Não tem certeza se houve outros atos além da penetração vaginal. Se lavou após os atos. Estava suja de vômito. Estava menstruada.
Sabe que houve penetração. No outro dia, seu corpo também estava dolorido.
Como se estivesse anestesiada. Sentiu dor na vagina. Se lembra depois, de estar vestida e passando numa rua escura, e depois chegando em casa.
Ficou na rua. Quem abriu a porta foi sua mãe.
Somente fez exame na sexta-feira, pois não havia tido como falar para sua mãe.
Em nenhum momento consentiu com o ato sexual.
Não lembra de ter falado. Não se insinuou nem mesmo pelo Facebook. Não tinha intenção de praticar ato sexual. Sua irmã a viu saindo com o réu.
No dia seguinte, em 04/06 o réu lhe ligou perguntando se lembrava de alguma coisa. Disse que se se lembrasse, não era para falar para ninguém.
Sua mãe perguntava o que aconteceu, mas não tinha coragem de responder. Depois o réu falou que não era para falar nada para ninguém. Não a ameaçou diretamente, mas se sentia ameaçada. Depois o réu trocou de número e não lhe ligou mais. No primeiro copo já se sentiu tonta. Não tinha experiência com bebida. Acha que ficou dopada.¿

A genitora da vítima, Deusa, confirmou os fatos tal qual relatados por sua filha, e acrescenta o fato de tê-la em frente a casa, em situação de desorientação. Disse que percebeu o cachorro estava latindo. Sua filha havia sumido de uma quermesse. Viu quando a filha subiu na moto. Ficou ligando para o celular da filha e ninguém atendia. Sua filha não atendia mais o celular.
Quando o cachorro latiu, viu a mão da filha no portão. Estava ensanguentada. Estava fora de si. Fora carregada. Era como se estivesse dopada, fora de si. Havia um pouco de cheiro de álcool.
A vítima não conseguia tomar banho nem falava nada. Sua filha não conseguia segurar a cabeça. Sua filha não falava nada.
Tinha marcas de chupada nos seios.
Acordou somente no outro dia. Perguntava o que tinha acontecido e ela não lhe falava o que aconteceu. Sabia que havia alguma coisa estranha. Parecia que estava amedrontada.
No outro dia o réu ligou para ela.
No domingo sua filha falou que fora violentada. Se lembrava de ter acordado com o réu em cima dela. Que pedia para sair de cima e o réu não saía. Suas filhas não são de coisa errada. Estudante. É uma boa filha. Procurou a polícia de imediato. Pesquisou pela internet e se passou por outra pessoa para chegar ao réu.
Foi muito triste ver sua filha chegar em casa, ficar jogada no chão.

Estava suja, com sangue escorrendo, porque estava menstruada.
Chegou a ver o réu em frente a escola, dentro do carro. Sua filha ligou e pediu que fossem buscá-la. Sua filha não sai de casa, tem medo. Tem passado por psicólogo. Nem quer mais estudar. Sua filha já era tímida e agora ficou mais ainda. Orienta sua filha a não parar de estudar. Se conheceram na internet. No domingo, percebeu que havia alguma coisa errada por causa da forma como sua filha se comportava e porque o réu ligou para ela.

O apelante em seu interrogatório nega a prática de relação não consentida, admitindo, porém, todo o percurso realizado na companhia da vítima.

Na espécie, há que se dar elevada credibilidade ao depoimento da vítima e de sua genitora, pois geralmente o crime de estupro de vulnerável é quase sempre cometido às ocultas, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração.

Oportuno ressaltar o extraordinário valor probatório que adquire o depoimento da vítima em casos de investigação de cometimento de crimes contra a liberdade sexual. Conforme tranquilo entendimento da jurisprudência pátria,
a
¿palavra da vítima, em sede de crime de estupro ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não há testemunhas ou deixam vestígios
¿
(HC 135.972/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 07/12/2009).

Nesse sentido trago também à colação a seguinte decisão:
Ementa:

ESTUPRO. PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR. CONDENAÇÃO MANTIDA
. Em termos de prova convincente, a palavra da vítima, evidentemente, prepondera sobre a do réu. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa, sem desvios de personalidade, nunca irá acusar desconhecido da prática de um delito, quando isto não ocorreu. E quem é acusado, em geral, procura fugir da responsabilidade de seu ato. Portanto, tratando-se de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o agente, não se poderá imaginar que ela vá mentir em Juízo e acusar um inocente. Na hipótese, o recorrente foi reconhecido pela vítima do estupro como o autor daquele crime, narrando de forma segura e convincente a ocorrência do delito citado. Suas palavras ganharam o apoio das demais provas do processo. DECISÃO: Apelo defensivo desprovido, por maioria de votos. (Apelação Crime Nº 70045199007, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Julgado em 10/11/2011).

Observa-se, conforme o relatado nos depoimentos, bem como pelo laudo pericial que o réu praticou contra a vítima conjunção carnal, deixando vestígios conforme comprava-se cabalmente pelo laudo pericial, onde deixou vestígios de equimoses arroxeadas nas mamas, confirmando o perito a ocorrência de das lesões corporais alegadas pela vítima, bem como sua execução por meio mecânico.

Assim, restando inequívoca a autoria e materialidade delitivas, estando as provas claras, firmes e coerentes, impossibilitando a pretensa absolvição do réu por insuficiência de provas.

Destarte, torna-se impossível não imputar ao mesmo o cometimento do crime. Suas alegações se encontram isoladas e divergem por completo do conjunto probatório carreado aos autos.

Nesse contexto fático-probatório, tenho que a prova dos autos é suficiente para demonstrar
a efetiva ocorrência do fato descrito na denúncia
e
sua autoria pelo acusado
.

DOSIMETRIA

O apelante pleiteia pela a redução da pena base para o mínimo legal.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente às sanções punitivas do art.
art. 217-A do CPB
(estupro de vulnerável),
à PENA DEFINITIVA DE 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME FECHADO.

Na primeira fase, nota-se às fls. 42 que ao recorrente foi fixada
a pena-base em 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
considerando nesta fase 03 circunstâncias judicias negativas
,
quais sejam
:
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

Observa-se na sentença que o magistrado expôs sua fundamentação de forma escorreita e amplamente justificada, a que passo a expor:
¿(...)

a) culpabilidade: extrapoladora do tipo penal, eis que o réu se demonstrou desprezo pela condição da pessoa humana, fazendo-a vítima por duas vezes, primeiramente ao abusá-la a seu bel-prazer e depois, abandoná-la na rua, em horário que a expunha a perigo, por ser de madrugada;
(D);
(...)
f) as circunstâncias pesam em DESFAVOR do réu por conta da pouca idade da vítima (16) anos à época do delito, aliado ao fato de ter ficado tempo significativo com C. R. Q. em seu poder, subjugada e por atingir pessoa ainda em formação de personalidade.
(D);
g) as consequências do crime extrapolam naturalmente as previsíveis ao tipo. Ainda que se admita que os crimes sexuais têm vastas consequências para quem os sofre, a instrução demonstra uma vítima seriamente abalada pela prática, com dificuldade nos estudos, dificuldades de relacionamento e reclusa, portanto, DESFAVORÁVEL.
(D);
(...)¿.

Assim, observa-se que pena base foi aplicada de forma justa e proporcional ao caso em concreto, eis que possuindo 03 (três) circunstâncias judiciais negativas, o magistrado aplicou a sanção inicial acima do mínimo, diante de toda gravidade do delito.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base
não
deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:
TJRS:
¿Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser penas-base fixadas no mínimo legal¿
( RJTJERGS 230/97).
TJAP
: ¿
Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso
¿ (
RT
767/620).

Quanto ao pedido de substituição da pena carcerária por restritiva de direitos, o réu não preenche os requisitos do art. 44 do CPB para fazer jus a substituição.

O Recorrente pleiteia por meio do recurso de apelação o direito de recorrer em liberdade, alegando possuir condições pessoais favoráveis. Sendo assim, observa-se que há a inadequação da via eleita para apreciação do mesmo, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame da Instância Superior por meio de
habeas corpus
. Ademais, na sentença condenatória o Juiz concedeu o direito a recorrer em liberdade, conforme se extrai às fls. 42-verso.

O apelante pleiteia ainda os benefícios da justiça gratuita.

No que tange a isenção das custas, observo que foram fixadas na sentença condenatória em obediência ao art. 804 do CPPB, não merecendo guarida o
pedido de isenção se não há comprovação da hipossuficiência do réu que
, inclusive, se fez representar por advogado particular nos autos.

Logo, não há nenhum reparo a ser feito na sentença condenatória.
CONCLUSÃO
____________________________________________________________

Em face do exposto, conheço do recurso interposto por A.F.V., porém
nego-lhe provimento
,

nos termos apresentados, acompanhando parecer ministerial.

Belém, 11 de maio de 2021.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora